Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708273-02.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDIPO CEZAR MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 2. As circunstâncias do crime são desfavoráveis se o delito ocorreu na frente da filha menor do ex-casal, a qual presenciou o pai chutando a mãe, com o carro em movimento, para fora do veículo. 3. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. 4. Em relação à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação de cada agravante e atenuante. 5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 6. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 129 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas de que o acusado contribuiu ou provocou a lesão corporal discriminada no laudo pericial juntado aos autos. Requer a absolvição; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir elemento capaz de demonstrar abalo psíquico da pretensa vítima, extensão deste ou elementos seguros a liquidação de eventuais valores a título de danos morais. Afirma que a manutenção da condenação em danos morais no patamar da sentença implica cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa da vítima; c) artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e da qualificadora por motivo fútil. Aduz ainda pela aplicação do princípio da presunção de inocência, com no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar o princípio da presunção de inocência e da fundamentação de suas decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 129 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva de que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal. Nesse ponto, cumpre destacar que o laudo de exame de corpo de delito no 31.381/21 (ID 40263091) trouxe descrições coerentes com a narrativa da ofendida. Confira-se: 3. Histórico Em resposta ao Memorando 2871/2021-12o DP, que solicita a realização de exame de lesões corporais pela via indireta da pessoa acima qualificada, referente ao atendimento médico recebido pela mesma no dia 15/04/2021 no Hospital Regional de Taguatinga. 4. Descrição Segundo prontuário médico da pericianda enviado a este IML por meio do processo SEI 00060- 00405407/2021-49, a paciente deu entrada no HRT dia 15/04/2021 às 00:53 horas, trazida pelo CMBDF sob protocolo de trauma, com relato de ter sido atirada de carro em movimento do banco do passageiro pelo namorado que estava de motorista. Refere que fez ingestão de bebida alcoólica, e queixa de cefaleia, cervicalgia, dor em região de cóccix, punho direito, e membro inferior direito, com limitação de movimento. Não se lembra exatamente do momento do trauma, e pelos relatos do corpo de bombeiros, chegou a apresentar desorientação importante não lembrando do próprio nome ou nome da mãe. Ao exame físico: a) vias aéreas pérvias com colar cervical e com prancha rígida, com cervicalgia), murmúrio vesicular presente, simétrico, bilateral e sem RA, boa expansibilidade e simétrico. Gradil costal indolor a palpação. SpO2 96% em ar ambiente c). Pulsos presentes e simétricos. Bulhas cardíacas normofonéticas em 2 tempos em RCR. FC 90 bpm. d) Escala de coma de Glasgow 15 , pupilas isocóricas e fotorreagentes. Movimenta os quatro membros. e) Abdome discretamente doloroso a palpação, sem irritação peritoneal. Pelve estável. Sem sangramentos ativos. Apresenta restrição de movimento ao tentar dobrar membro inferior direito. Conduta: mantenho paciente em uso de colar cervical e prancha rígida. Solicito TC de crânio, coluna vertebral, RX de pelve, MID e punho direito. Analgesia. Não há registros dos resultados dos exames de imagem solicitados e há o registro de que a paciente evadiu-se do Hospital no dia 15/04/2021 às 06:37 horas. [...] 6. Conclusão Lesões contusas. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas (ID 43733032). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e a incidência da qualificadora por motivo fútil, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1643051/MS, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Tema 983, DJe 8/3/2018, concluiu que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “In casu, constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Além disso, para a análise da tese de afronta ao princípio da presunção de inocência, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023